Tribunal: STF
Processo: ARE 1433730
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO. EBTT. COORDENAÇÃO DE CURSO. FUNÇÃO GRATIFICADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO ORÇAMENTO. RETRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    1. A Constituição (art. 37, V) e a Lei n. 8.112/90 (arts. 61 e 62) preveem a retribuição ao servidor pelo exercício das funções de direção, chefia e assessoramento, sendo que a criação da função gratificada correspondentedepende de lei de iniciativa privativa do Presidente da República (art. 37, X, c/c art. 61, § 1º, II, a, da Constituição).



    2. A criação e destinação de função gratificada escapa da órbita da autonomia administrativa da instituição ré, cuja atuação está norteada pelos princípios constitucionais da legalidade e da vinculação ao orçamento.



    3. No âmbito das Instituições Federais do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, a Função Comissionada de Coordenação de Curso (FCC) foi criada a partir de 01/07/2013 pela Lei n. 12.677, de 25/06/2012, sendo que adistribuição das FCCs depende de ato do Ministro da Educação.



    4. Hipótese em que o Instituto Federal foi contemplado com a Função Comissionada quando a parte autora não mais desempenhava as atividades de Coordenação de Curso, não fazendo jus ao pagamento da retribuição retroativa.



    5. Não configurada ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, que encontra limite na obediência ao princípio da legalidade imposta à Administração, princípio administrativo constitucionalexplícito, e da vinculação ao orçamento, diante de causa jurídica idônea que justificou a atuação administrativa.



    6. Sentença de improcedência mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 7º, inciso X, e 39, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No âmbito das Instituições Federais do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, a Função Comissionada de Coordenação de Curso (FCC) em questão foi criada a partir de 01/07/2013 pela Lei n. 12.677, de 25/06/2012,sendo que a distribuição das FCCs depende de ato do Ministro da Educação, conforme as seguintes previsões:



    (...)



    Na hipótese, a Administração informou (ev. 26) que o IFRS,campus Porto Alegre, somente foi contemplado com a Função Comissionada de Coordenação para o Curso Técnico de Administração em abril de 2014, quandojá havia encerrado a designação do autor como Coordenador. Esta situação foi bem destacada em sentença, no seguinte trecho:



    (...)



    Assim sendo, a conduta da Administração foi pautada na legalidade, pois não havia previsão legal e orçamentária para o pagamento de função gratificada antes da distribuição ao IFRS em abril de 2014. A contrário senso, se a Administração concedesse a pretendida vantagem, estaria as criando sem previsão legal, aí sim sua conduta se constituiria em um ato ilícito."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente